Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705308-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: MARICELMA DE LIMA SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado por Maricelma de Lima, no curso da apelação n. 0703832-42.2021.8.07.0000, que tramita perante a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa. A suscitante afirma que o presente incidente tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). Sustenta que a aplicação da norma extraída do referido texto legal depende da definição do que seria um imóvel passível de regularização. Defende a necessidade de se distinguir os casos de loteamento irregular antigo, tolerado pela Administração Pública sem qualquer fiscalização. Argumenta que os imóveis localizados em parcelamentos antigos e nos quais já instaurado processo administrativo para a regularização através de venda direta não podem ser objeto de demolição imediata. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à instauração do incidente. Alega que existem diversos processos no âmbito deste Tribunal de Justiça em que se discute o que seria um imóvel passível de regularização para fins do disposto no art. art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). Afirma que existe uma multiplicidade de decisões conflitantes sobre o mesmo tema, de forma que há grave risco a isonomia e a segurança jurídica. Argumenta estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, de forma que o processo originário e outros que tratam da mesma questão no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios devem ser suspensos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinada a imediata suspensão dos processos que tratam do mesmo tema no âmbito do Distrito Federal. Pede que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) seja admitido em virtude do preenchimento dos requisitos legais conforme o art. 981 do Código de Processo Civil. Pede que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) seja acolhido para que seja fixada por meio de precedente vinculante a seguinte tese: As normas do artigo 133 da lei n. 6.138/18, não se aplicam à edificações já existentes quando comprovado pela parte interessada, a existência e tramitação de processos administrativos de regularização fundiária que tenha por objeto a regularização de tais imóveis, em trâmite perante a União, Governo do Distrito Federal e Terracap, ainda pendentes de conclusão; fica caracterizado como imóvel passível de regularização para fins de aplicação do 133 da lei no 6.138/18, aquele que seja objeto de processo administrativo de regularização fundiária em curso pendente de regularização em trâmite perante a União, o Governo do Distrito Federal e Terracap (id 43637966). É o relatório. Deixo de analisar o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pois, nos termos do art. 976, § 5°, do Código de Processo Civil: Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. O requerimento de tutela provisória de urgência para que seja determinada a imediata suspensão do processo originário e de todos os demais processos que tratam do mesmo tema não deve ser analisado no atual estágio processual. O art. 981 do Código de Processo Civil dispõe que a competência para realizar o juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é do Órgão Colegiado.[1] O art. 18, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui esta competência à Câmara de Uniformização.[2] As medidas previstas no art. 982 do Código de Processo Civil, dentro das quais consta a determinação de suspensão da tramitação dos processos que tratam da mesma matéria, somente podem ser adotadas após a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça realizar o juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).[3] Assim, deixo de apreciar, por ora, o requerimento de suspensão dos processos que tratam do mesmo tema no âmbito do Distrito Federal. À Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos termos do art. 972, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976. [2] Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; [3] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.